Tribunal: TJES
Processo: 5010470-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Convênio médico com o SUS; Financiamento do SUS; Cirurgia; Diálise/Hemodiálise
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010470-85.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELY NOBRE DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIALISE. PEDIDO DE TRANSFERENCIA DE CLÍNICA. AUSENCIA DE PROVAS QUE ATESTEM A NECESSIDADE DE MUDANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Recurso da parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de transferência de clinica para tratamento médico.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, a necessidade de transferência da autora para clinica localizada no Município da Serra, para tratamento de hemodiálise.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nos autos prova de recomendação médica de que autora necessita de transferência para outra clínica. Constam apenas, declarações de outros dois pacientes feitas de forma unilateral, sem de fato comprovar a necessidade de transferência de autora (ID 18112053) ou as condições da clínica.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. a sentença deve integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei n° 9.099/95, art.46, 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer movida por ELY NOBRE DOS SANTOS, por meio da qual informa ser paciente renal crônico, portadora de insuficiência renal grave, necessitando de tratamento regular de hemodiálise para a manutenção de sua sobrevivência. Sustenta que realiza tratamento na clínica Med Rim, credenciada pelo SUS e vinculada ao Município de Cariacica. Entretanto, afirma que a unidade em questão apresenta instalações precárias e equipamentos obsoletos.

Portanto, requer transferência de seu tratamento de hemodiálise para clinica Baxter RCS localizada no Município da Serra.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

18112073
) julgando improcedente os pedidos autorais.

A parte requerente interpôs Recurso Inominado (
id.
18112076) pugnando a reforma da sentença de piso.

A requerida apresentou suas contrarrazões (
id.

18112083
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

DO MÉRITO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A recorrente pugna pela transferência de seu tratamento para clínica localizada no Município da Serra. Entretanto, compulsando os autos, verifico que a sentença do juízo a quo está em consonância com as provas dos autos.

A recorrente anexou na exordial e no recurso inominado (ID 18112081), laudo ambulatorial informando que realiza tratamento regular de hemodiálise na clínica MedRim, devendo permanecer em tratamento por tempo indeterminado.

Não há nos autos prova de recomendação médica de que autora necessita de transferência para outra clínica. Constam apenas, declarações de outros dois pacientes feitas de forma unilateral, sem de fato comprovar a necessidade de transferência de autora (ID 18112053) ou as condições da clínica.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo a quo, no qual:

Todavia, em que pese os argumentos trazidos pelo Requerente, verifica-se que sua pretensão não merece prosperar. Os documentos colacionados à exordial não se revelam aptos a comprovar a necessidade da transferência pleiteada, tampouco demonstram situação de urgência capaz de justificar a excepcional alteração da ordem de atendimento fixada pelo sistema estadual de regulação de vagas.

Vale ressaltar, que o Requerente juntou apenas declarações assinadas por terceiros (ID 66113156) que não possuem o condão de esclarecer a realidade dos fatos, tampouco detêm o mesmo valor probante de uma prova testemunhal. Ademais, não é possível inferir se os eventos narrados nas declarações refletem, de fato, o que os subscritores efetivamente presenciaram

Sendo assim, verifico que a sentença deve integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)